Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28332030, determinou-se a elaboração dos cálculos dos anuentes JOSÉ GILDO BEZERRA (ID: 13050398) e JOSÉ GIVALDO BEZERRA (ID: 13050422), bem ainda dos sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA. No ID: 28493173, constam as planilhas da Contadoria Judicial. No ID: 30680190, o SINDIRETA concordou com os cálculos e requereu a expedição das respectivas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. O DF nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 31109189). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28493173. Expeçam-se precatórios em favor dos anuentes JOSÉ GILDO BEZERRA e JOSÉ GIVALDO BEZERRA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Quanto aos sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA, expeçam-se as seguintes ordens de pagamento: i) MARIA RITA NUNES FERREIRA (viúva meeira): precatório, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; ii) POLYANA NUNES FERREIRA, ANA PAULA NUNES FERREIRA, GABRIELLA NUNES FERREIRA, ALEXANDRE NUNES FERREIRA e ANA CRISTINA NUNES FERREIRA, todos estes herdeiros: requisições de pequeno valor, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador